Tribunal: TJMT
Processo: 1013736-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013736-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GERMINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 929.948.811-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

PORTABILIDADE
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS - SENTENÇA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA EXTRATO BANCÁRIO DA AUTORA DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ALEGAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO "EM BRANCO" QUE NÃO DESMERECEM A INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMOS - SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Comprovada a contratação da portabilidade pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria da consumidora.

Na espécie, depreende-se do Instrumento Particular que a operação bancária, celebrada em 13/08/2019, destinou-se à portabilidade do empréstimo que a Apelante havia contratado com o Banco PAN S.A., no importe de R$ 8.484,20 (oito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos). Além disso, no extrato do INSS consta a ‘situação’ do empréstimo como excluído, em 15/08/2019, o que corrobora com as informações do pacto ajustado entre as partes.

Confirmando essa informação, está anexado no ID. 112319019o “Formulário Solicitação de Portabilidade” apresentado pelo Apelado, devidamente preenchido e assinado pela Apelante em 06/08/2019, especificando que o Contrato objeto da portabilidade é aquele registrado sob o n.o 320061154-3 com o Banco PAN S.A. Diante deste acervo probatório, não há dúvida de que o contrato impugnado é válido e apto a produzir todos os efeitos legais.

De outro lado, no que tange o argumento da Apelante de que o contrato é fraudulento, visto que o preenchimento deste ocorreu posterior a assinatura da Recorrente, não comporta guarida. Primeiro, e mais grave, porque ninguém deve assinar documentos em branco a qualquer pretexto, sob pena de, no futuro, ter de arcar com as consequências do que assinou. Assinar um documento em branco é o mesmo que passar um cheque visado sem valores a alguém; segundo, porque ficou claro que a autora verdadeiramente “anuiu” ao empréstimo, eis que assinou o formulário de portabilidade do crédito.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013736-64.2020.8.11.0041

1009137-97.2019.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERMINA FERREIRA DE MORAES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega ausência dos requisitos de validade do contrato de empréstimo, visto o preenchimento deste posterior a assinatura da Recorrente, ocorrendo nítida fraude pelo Banco Apelado.

Afirma que jamais consentiu na portabilidade de empréstimos consignados com Banco Apelado, eis que não há autorização para validar tal operação.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assegura que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112319042.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022